Tribunal: TJDFT
Processo: 0752578-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752578-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER ESTACIO DA CONCEICAO QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLAUBER ESTÁCIO DA CONCEIÇÃO QUEIROZ, contra decisão proferida na ação de conhecimento, que move em desfavor do BANCO DO BRASIL. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar (ID 178500284): “Autos recebidos em conclusão por este magistrado, nesta data, após assumir a titularidade deste Juízo. Recebo a inicial. Sustenta o autor que participou do concurso público para o cargo de Agente de Tecnologia do réu (Edital no 01 – 2022/001 BB), concorrendo para a macrorregião 57 – Microrregião 158, e foi aprovado no cadastro de reserva, na 768a colocação das vagas reservadas para pessoas negras – PPP. Alega que o edital do concurso determina que os candidatos cotistas aprovados com nota suficiente para concorrer pela ampla concorrência integrarão essa modalidade e serão excluídos da lista destinada aos candidatos cotistas. Aduz que o réu não excluiu da lista de candidatos cotistas aqueles que passaram a figurar na ampla concorrência, de forma que estariam sendo contabilizados nas duas listas. Relata que foi desclassificado do certame em razão da contagem dúplice dos candidatos que estão na lista de ampla concorrência e que permaneceram na lista de cotistas. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a sua reintegração no cadastro de reserva do concurso. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. No caso em testilha, busca o autor, a título liminar, ser reintegrado no certame, ainda que não tenha sido aprovado dentro do número de vagas. O concurso público, como dito, é pautado por regras técnicas, objetivas e impessoais, as quais prescrevem os requisitos gerais para participação no concurso. O edital do concurso público traz regras, sob tais caracteres, impostas a TODOS os candidatos, por força, inclusive, da isonomia que o norteia. O edital no 01 - 2022/001 BB, de 22 de dezembro de 2022 assim previu: “4.2.7 - Os(As) candidatos(as) inscritos(as) como negros(as) aprovados(as) dentro do número de vagas oferecido para a Ampla Concorrência não serão computados(as) para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” No entanto, o peticionário não demonstrou que houve ilegalidade em sua exclusão do certame, em especial, no tocante à contagem dúplice nas listas. Desta feita, não verifico probabilidade de direito alegado, uma vez que é necessária a manifestação do réu a respeito, bem como ampla dilação probatória para se verificar como foi feita a contagem de vagas para a lista dos candidatos cotistas. De igual forma, não vislumbro perigo de dano ou ao resultado útil do processo caso se aguarde o regular processamento do feito, tendo em vista que o resultado final foi divulgado em julho de 2023 e somente em outubro, do ano em curso, o autor recorreu ao Poder Judiciário. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido liminar.” Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a reintegração do recorrente ao cadastro de reserva do concurso, na lista de vagas reservadas para candidatos negros (“PPP”). No mérito, requer a confirmação da liminar. Aduz que o standard probatório para a concessão da sua tutela não é condicionada à profunda incursão probatória ou de oitiva da parte contrária. Fundamenta que o edital do concurso determina que os candidatos cotistas aprovados com nota para concorrer pela ampla concorrência integrarão essa modalidade e, por consequência, ficarão excluídos da lista destinadas aos candidatos cotistas. Por outro lado, explica que o réu não excluiu da lista de candidatos cotistas aqueles que passaram a figurar na ampla concorrência, de maneira que estão constando nas duas listas. Argumenta que em função dessa contagem dúplice, de candidatos em que figuram tanto na lista de ampla concorrência como na lista de cotistas, houve sua desclassificação no certame. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 54296849). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de conhecimento em que candidato excluído da lista de cadastro de reserva, requer a reintegração de seu nome ao certame, sob o fundamento de que há duplicidade de alguns nomes que figuram tanto na lista de cotistas, como de ampla concorrência. De acordo com o que consta nos autos, o agravante participou de concurso público para o cargo de Agente de Tecnologia do réu (Edital no 01 – 2022/001 BB), concorrendo para a macrorregião 57 – Microrregião 158, e foi aprovado no cadastro de reserva, na 768a colocação das vagas reservadas para pessoas negras (PPP). O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal definiu que há mera expectativa de direito quanto à nomeação aos candidatos aprovados no cadastro de reservas. Há convolação, contudo, em direito subjetivo apenas no caso de preterição arbitrária. A esse respeito, vale o destaque do seguinte julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (...) (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)”. Na hipótese, edital no 01 - 2022/001 BB, de 22 de dezembro de 2022 preconizou o seguinte: “4.2.7 - Os (As) candidatos(as) inscritos(as) como negros(as) aprovados(as) dentro do número de vagas oferecido para a Ampla Concorrência não serão computados(as) para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” O agravante afirma que os candidatos cotistas passam a integrar as vagas decorrentes dos outros cotistas que obtiveram vaga para a ampla concorrência, conforme estabelece as seguintes cláusulas do edital “4.2.8 - Em caso de desistência ou eliminação de candidato(a) negro(a) aprovado(a) em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo(a) candidato(a) negro(a) posteriormente classificado(a). 4.2.2 - Além das vagas previstas neste Edital, das que vierem a ser ofertadas do cadastro de reserva, durante o prazo de validade desta Seleção Externa, 20% (vinte por cento) serão providas na forma da Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014, respeitado o cadastro de reserva.” No caso, o agravante concorreu para o cargo de agente de tecnologia do réu, concorrendo para a macrorregião 57 – Microrregião 158, e foi aprovado no cadastro de reserva, na 768a colocação das vagas reservadas para pessoas negras (PPP). De outra sorte, o agravante não conseguiu comprovar a ilegalidade na sua exclusão do certame, mormente acerca da contagem dúplice nas listas, conforme bem pontuou a decisão agravada. Com efeito, conforme se extrai do precedente abaixo colacionado, quando o recorrente não consegue comprovar seu enquadramento nas vagas da ampla concorrência ou de cotistas, ainda que em cadastro de reservas, falta-lhe o próprio interesse de agir para buscar a tutela jurisdicional. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA HABILITADA NA 2a ETAPA. CONDIÇÃO DE NEGRA OU PARDA. NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LISTA DO CADASTRO DE RESERVA PREVISTO NO EDITAL. AMPLA CONCORRÊNCIA E LISTAGEM DE NEGROS E PARDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelo extraído de ação em que a candidata a concurso público do Banco do Brasil S/A afirma ter sido excluída do certamente única e exclusivamente devido ao não enquadramento, pela Banca Examinadora, na condição de pessoa preta ou parda. 2. A apelante almeja o reconhecimento da sua condição, bem como inclusão na lista do cadastro de reserva destinada aos candidatos pretos ou pardos e/ou na listagem da ampla concorrência. 3. O elemento utilidade do provimento jurisdicional integra o interesse de agir, assentado no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 4. Após a 2a etapa do concurso público, a candidata alcançou a classificação 107o na ampla concorrência e 20a posição para a lista dos pretos e pardos, quando a listagem destinada ao cadastro de reserva só contemplou 28 candidatos, sendo 21 destinados à ampla concorrência, 1 ao portador de deficiência e 6 aos pretos e pardos, conforme previsão editalícia. 5. À autora carece interesse de agir, mormente sua classificação ultrapassou, e muito, o quantitativo destinado ao cadastro de reserva, seja para a ampla concorrência ou listagem destinada aos pretos e pardos, tornando inútil o provimento judicial. 6. Sentença extintiva, sem análise de mérito, mantida por ausência de interesse de agir. 7. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1617237, 07010195920228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Da análise dos autos, extrai-se que neste momento processual não há elementos suficientes para aferir a existência da probabilidade do direito alegado pelo agravante. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2023 19:23:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador